Tribunal: TJSP
Processo: 0005761-90.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO COM BASE NO DECRETO No 9.246/2017 – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Inexistência de registro de falta grave nos doze meses anteriores ao advento do Decreto Presidencial no 9.246/2017, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito subjetivo. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO COM BASE NO DECRETO No 9.246/2017 – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Inexistência de registro de falta grave nos doze meses anteriores ao advento do Decreto Presidencial no 9.246/2017, estando preenchido, no caso dos autos, o requisito subjetivo. Poder discricionário do Presidente da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição Federal, pautado no critério de conveniência e oportunidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005761-90.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARIO
BENEDITO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278 -Voto no 13792
2
Agravo em Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278
Comarca de Itaquaquecetuba 1a Vara Criminal
Agravante: Ministério Público
Agravada: Mario Benedito Pereira
Voto no 13792
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
INDULTO COM
BASE
NO
DECRETO
No
9.246/2017

RECURSO
MINISTERIAL VISANDO À CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO
NÃO ACOLHIMENTO Inexistência de registro de falta
grave nos doze meses anteriores ao advento do Decreto
Presidencial no 9.246/2017, estando preenchido, no caso dos
autos, o requisito subjetivo. Poder discricionário do Presidente
da República, conferido pelo artigo 84, XII, da Constituição
Federal, pautado no critério de conveniência e oportunidade.
Recurso não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, proferida nos autos da execução
penal no 0008020-43.2016.8.26.0026, que deferiu o pedido de indulto
formulado com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017 ao sentenciado
Mario Benedito Pereira, declarando a extinção da punibilidade em relação
ao Processo no 0036648-64.2015.8.26.0224 (fls. 64/65).
Em sua minuta, o Agravante alegou, em síntese,
que, antes do pedido de indulto, deveria ter sido analisado o pleito cautelar
de regressão formulado pelo Ministério Público; e que o pedido de indulto
deve ser indeferido, em razão do descumprimento das condições do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278 -Voto no 13792
3
aberto pelo agravado. Assim, requer a regressão cautelar do regime aberto
e a expedição de mandado de prisão, com a consequente apuração da
prática de falta pelo agravado, anulando-se a concessão do indulto (fls.
01/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 68/71).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 12).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 80/84).
É o relatório.
Com a devida vênia, entendo que não assiste
razão à pretensão ministerial.
Com
efeito,
de
acordo
com
o
Decreto
Presidencial no 9.246/2017, o indulto não será concedido às pessoas que
“tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de
justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza
grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto”
(Art. 4o, inciso I).
E, no caso em questão, inexiste nos autos
informação de que o agravado tenha cometido falta disciplinar de natureza
grave nos doze meses contados retroativamente à data de publicação da
norma legal, ou, ainda, tenha sofrido, neste mesmo período, sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278 -Voto no 13792
4
aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o
direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da
prática de infração disciplinar de natureza grave (fls. 118/120 dos autos
principais).
De fato, considerando que foi deferida ao
agravado a progressão ao regime aberto em 22.03.2018 (fls. 14/17),
eventual descumprimento de suas condições que acarretasse falta
disciplinar de natureza grave teria ocorrido após a publicação do Decreto
Presidencial (22.12.2017), o que, portanto, não impediria a concessão do
benefício nele previsto.
Aliás, o Juízo a quo salientou que “considerando
que o pedido de regressão cautelar é fundamentado em fato ocorrido
posteriormente a 25 de dezembro de 2017, conclui-se que não se trata de
pedido apto a prejudicar a análise do indulto” (fls. 64), razão pela qual
não há que se falar que o pedido de indulto deveria ter sido apreciado após
a análise do pedido de regressão cautelar feito pelo Ministério Público.
De qualquer forma, observo que, conforme os
documentos de fls. 53/58, o sentenciado deu início ao cumprimento de
pena no regime aberto em 02.04.2018, comparecendo trimestralmente até a
data da concessão do indulto, na forma determinada pelo Juízo a quo,
tendo informado o mesmo endereço constante da certidão de fls. 25, na
qual, todavia, houve supressão de um dígito no numeral, justificando o fato
de o réu não ter sido localizado pelo oficial de justiça, o que, à toda
evidência, não prejudicou o cumprimento das condições do regime aberto
pelo sentenciado, como exposto, ao contrário do alegado pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278 -Voto no 13792
5
Público.
No mais, consigne-se que o indulto decorre de
norma válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento ao
disposto no artigo 84, XII, da Constituição Federal, que concede poder
discricionário ao Presidente para a concessão do benefício, pautado no
critério de conveniência e oportunidade.
Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE
PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 5o, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA
ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO
5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO
PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO
DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe
habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2o da Lei 8.072/90
retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5o, XLII, da Constituição
Federal. III - O art. 5o, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o
indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84,
XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de
governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não
conhecido.” (STF - HC: 90364 MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
Data de Julgamento: 31/10/2007, DJe 30/11/2007) grifos nossos.
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Medida de Segurança Decreto Presidencial no 8.380/2014
Decisão que negou indulto ao sentenciado Requisito objetivo, porém, cumprido com
relação a execução no 2 (mas não quanto à execução no 3) Constitucionalidade deste
diploma já afirmada pelo E. Órgão Especial Precedentes Competência privativa da
Presidência da República para definir, discricionariamente, as hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005761-90.2019.8.26.0278 -Voto no 13792
6
cabimento de benesses de tal natureza, segundo critérios de conveniência e
oportunidade, de acordo com o previsto pelo art. 84, XII, da CF/88 Recurso
parcialmente provido, tão somente para conceder ao agravante o benefício previsto no
artigo 1o, XII, do Decreto no 8.380/14, apenas com relação à execução no 2, mantendo-
se, porém, hígida, a execução no 3”. (TJ-SP - EP: 00296801120158260000 SP
0029680-11.2015.8.26.0000, Relator: De Paula Santos, Data de Julgamento:
25/08/2016, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016) grifos
nossos.
Em suma, mostra-se possível a concessão do
benefício pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator